Tribunal: TJBA
Processo: 0514686-49.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514686-49.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

APELADO: LAIS DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que determinou à ré a substituição da unidade adquirida pela autora por outra do mesmo valor, no prazo de 30 dias, e a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva da CEF, a competência da Justiça Estadual e a análise do laudo pericial; (ii) determinar se houve contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada aprecia expressamente a alegação de ilegitimidade passiva da CEF, afastando-a com base na jurisprudência consolidada do STJ, que distingue a atuação como agente executor de políticas públicas da atuação como mera agente financeira, reconhecendo a competência da Justiça Estadual.

4. No mais, o voto condutor menciona de forma clara o laudo pericial e a manifestação do assistente técnico da Embargante, afastando os argumentos desta e acolhendo as conclusões da perícia oficial, em consonância com os fundamentos da sentença de origem.

5. Não há contradição interna no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos adotados guardam coerência lógica com a conclusão proferida.

6. A mera discordância da parte embargante com a interpretação dada às provas e ao direito aplicável não configura omissão ou contradição, não podendo ser corrigida por meio de embargos de declaração.

7. Por fim, a invocação de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que aprecia expressamente os fundamentos relevantes apresentados pelas partes, com coerência entre a fundamentação e a conclusão, não incorre em omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A atuação da CEF como mera agente financeira afasta sua legitimidade passiva e mantém a competência da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. A discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0514686-49.2018.8.05.0080
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente,
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
LAIS DE CARVALHO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA